Tribunal: TJDFT
Processo: 0711500-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. OITIVA DE TESTEMUNHA. REJEITADAS. NEGÓCIO JURÍDICO. PERMUTA DE IMÓVEIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE.
1. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas conforme apresentada na petição inicial.
2. A ilegitimidade ad causam deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda.
3. O destinatário das provas é o magistrado, portanto, nenhum óbice a que ele rejeite as que reputar desnecessárias para o deslinde do feito, quando vislumbrar que as provas constantes dos autos são suficientes para decidir a demanda.
4. Demonstrado nos autos que os réus não cumpriram com seu dever no contrato de permuta de imóveis, é perfeitamente válida a aplicação da cláusula contratual que prevê multa pela mora.
5. Inviável o reconhecimento de descumprimento contratual atribuído à parte autora, quando os réus não comprovam que o divórcio entre os autores seria fator impeditivo para o cumprimento da obrigação. Mera alegação desprovida de comprovação não é capaz de albergar o descumprimento contratual.
6. A responsabilidade pelo cumprimento do contrato é dos herdeiros, visto que o negócio jurídico foi celebrado pelo espólio e com a assinatura de todos, conforme documentação dos autos.
7. Preliminares de ilegitimidade passiva e de cerceamento de defesa rejeitadas.
8. Recursos dos réus conhecidos e desprovidos.